Tribunal: TJMT
Processo: 1013462-47.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013462-47.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA MARIA QUINTINO - CPF: 721.579.761-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE E SEU ADVOGADO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

A condenação solidária à sanção por litigância de má-fé da parte autora e seu advogado deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elza Maria Quintino em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital em Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, que move contra Banco Pan S.A., julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Por fim, arbitrou as penas da litigância de má-fé solidariamente a autora e seu advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando a remessa de cópia integral dos autos ao NUMOPED, bem como ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público do Estado.

Em suas razões recursais, a apelante
pugna pela cassação da sentença para que seja realizada perícia grafotécnica, sustentando que os documentos apresentados foram possivelmente adulterados. No mérito, sustenta que as cominações da litigância de má-fé não podem ser aplicadas ao advogado, mormente porque não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional. Menciona que a autora não usufruiu dos valores creditados, não podendo ser utilizado o comprovante de transferência apresentado para demonstração da relação jurídica, devendo o contrato ser declarado nulo ante o vício de consentimento.

Pugna, ao final, pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, invertendo o ônus sucumbencial.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 157512747), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elza Maria Quintino propôs ação declaratória – desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em face da Agiplan Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, alegando que desconhece a contratação do empréstimo consignado n. 1214590923, com início em 12/2020, no valor de R$ 2.318,74 (dois mil trezentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), contrato ativo com 06 parcelas descontadas.

Apresentada a contestação pelo réu, acompanhada dos documentos de contratação (id. 157512689), o douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Por fim, aplicou as penas da litigância de má-fé solidariamente à autora e seu advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando a remessa de cópia integral dos autos ao NUMOPED, bem como ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id. 157512735).

Em suas razões recursais, a apelante
pugna pela cassação da sentença para que seja realizada perícia grafotécnica, sustentando que os documentos apresentados foram possivelmente adulterados.

No mérito, sustenta que as cominações da litigância de má-fé não podem ser aplicadas ao advogado, mormente porque não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional.

Menciona que a autora não usufruiu dos valores creditados, não podendo ser utilizado o comprovante de transferência apresentado para demonstração da relação jurídica, devendo o contrato ser declarado nulo ante o vício de consentimento.

Pugna, ao final, pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução e a razão não acompanha a apelante. Explico.

Na espécie, a despeito de reputar a necessária produção de prova, arguindo a necessidade de realização de perícia nos documentos acostados com suposto indício de fraudes, tenho que não compete ao juiz a produção de provas em benefício das partes.

Trilhando nessa premissa, vale registrar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Sendo assim, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, já me posicionei:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. ”
(RAC n. 26.192/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 13.06.2018)

In casu
, verifico que o apelado comprovou a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato de adesão (Cédula de Crédito Bancário n. 1214590923) devidamente assinado pela autora (id.

157512690), com assinatura idêntica àquelas apostas em seus documentos pessoais, demonstrando prévio conhecimento do contrato e suas cláusulas.

Além disso, o apelado colacionou cópia dos documentos pessoais da autora e comprovante de residência, bem como observa-se que se beneficiou de valores por meio de ordem de pagamento junto ao Banco n. 104, agência 854, conforme estipulado no contrato no item “Forma de Liberação”.

E, apesar de sustentar que não contratou com o banco, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do simples extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados nos contratos discutido, ônus do qual não se libertou.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADIVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E OS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DE DETER A CÓPIA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE QUALQUER PESSOA SEM QUE À ELA TENHA SIDO FORNECIDO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
2. Se de um lado o Banco apresenta cópia do instrumento contratual assinado pelo autor, junto à cópia dos documentos originais do contratante, e, de outro, há pura e simples afirmação do reclamante de que a assinatura foi forjada, defendendo a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima justificação para a contratação e para a posse dos seus dados pessoais pela empresa, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira
.”
(RAC n. 1000771-97.2021.8.11.0080, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.06.2021- negritei)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes.

Assim, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação das
PROPOSTAS DE ADESÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO
(ID. 69182364), devidamente assinado pela parte requerente comprova a realização da transação entre as partes litigantes.

Com tais considerações e diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo, por meio dos documentos juntados aos autos, a validade do contrato está comprovada, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.
”. (id. 157512735)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelos apelados.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

No que tange a exclusão da multa cominada solidariamente à parte e ao advogado,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

Nos termos do art. 5º do CPC, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de

modo temerário, que são

hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

In casu
, o contexto processual demonstra que o patrono ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados
”. (RAC n. 1011042-06.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - destaquei)

Assim, tenho que não merece reforma a sentença que determinou a condenação solidária da autora e do seu patrono, devendo ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MS sob n. 14.572 e OAB/MT 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tomar providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023